Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-26.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. MELHOR POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. Não configura ampliação do objeto da perícia a impugnação ao laudo pericial com questionamento que visa o esclarecimento das conclusões alcançadas. Verificando-se que as questões apresentadas pela parte foram esclarecidas ou fogem à expertise do perito, deve o Magistrado indeferir a impugnação. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final das provas, sendo ele, portanto, quem decidirá se a instrução probatória, além daquela inicialmente produzida, é necessária ou não. Não há nulidade na sentença que examina, de forma clara e precisa, o objeto da demanda, tendo o Magistrado de origem se pronunciado sobre as alegações da autora e os fundamentos de defesa, realizando a exata correspondência com a conclusão final adotada. O magistrado não é obrigado a abordar todas as alegações deduzidas pelas partes, bastando que analise os argumentos que, em tese, sejam aptos a infirmar o convencimento judicial. Em ação de reintegração de posse, deve ser reconhecida a melhor posse a quem demonstre o efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio, na dicção do artigo 1.196, do Código Civil. Não comprovando a autora que exercia a posse sobre o bem em litígio, a teor do artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil, a pretensão de reintegração de posse deve ser julgada improcedente.